Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-85.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 63857728). Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102